Tribunal: STF
Processo: AI 127987
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE, COM BASE EM PRECEDENTES
DO S.T.F., CONSIDEROU INEXIGIVEL A PUBLICAÇÃO DE DECRETO
EXPROPRIATORIO, PELA IMPRENSA OFICIAL, EM LOCALIDADE QUE DELA NÃO
DISPONHA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2. E 13 DO DECRETO-LEI
N. 3.365/41, 284, PARAGRAFO ÚNICO, E 333, II, DO C.P.CIVIL E 153,
PARAGRAFOS 22 E 23 DA C.F..
R.E. INADMITIDO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.